Tribunal: TJDFT
Processo: 0716456-43.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. PRELIMINAR. AFASTADA. VENDA “A NON DOMINO”. OBJETO ILÍCITO. NULIDADE. RETORNO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. ART. 182 DO CÓDIGO CIVIL. DANO MORAL. EXISTENTE. INDENIZAÇÃO. CABÍVEL.

1. O Juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe decidir quais são os elementos suficientes para formar seu convencimento, para que possa decidir motivadamente a questão controvertida. Assim, cabe essencialmente ao Magistrado verificar se as provas contidas nos autos são suficientes para a formação do seu convencimento.

1.1. In casu, a prova oral requerida em nada contribuiria para o desfecho da lide.

2. A venda a non domino é aquela realizada por quem não é o proprietário da coisa e que, portanto, não tem legitimação para o negócio jurídico. Some-se a essa condição, o fato de que o negócio se realiza sob uma conjuntura aparentemente perfeita, instrumentalmente hábil a iludir qualquer pessoa.

2.1. No caso concreto, embora a cedente defenda a higidez do ajuste celebrado, o certo é que o imóvel litigioso foi transacionado por aquele que não é seu proprietário, caracterizando a chamada venda a non domino.

3. Em razão da nulidade do negócio jurídico (art. 166, II, do CC), é medida que se impõe o retorno das partes ao status quo ante, nos termos do art. 182 do CC.

4. Diante do evidente abalo psicológico suportado pela parte autora, o qual extrapola o mero dissabor ou o mero aborrecimento do dia a dia, é medida que se impõe a manutenção da condenação ao pagamento dos danos morais indenizáveis.

5. Recurso desprovido.